Tribunal: TJDFT
Processo: 0743279-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743279-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: FABRICIO CARPANEZ LEANDRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0725477-82.2018.8.07.0001, indeferiu a impugnação ao edital e o pedido de tutela de urgência para suspender a realização de leilão judicial do imóvel constrito. Nas razões recursais, em suma, a parte agravante sustenta que houve violação ao disposto no art. 887, §1o do CPC, uma vez que o edital de intimação do primeiro e segundo leilão judicial do imóvel informa expressamente que o leilão deve ocorrer no mesmo dia da publicação do edital, inobservando o dispositivo legal mencionado, que determina que o edital seja publicado, pelo menos, 5 (cinco) dias antes da realização do leilão; que houve fato novo decorrente do julgamento realizado pela 16a Vara Federal da Paraíba, que, nos autos no. 0802413-77.2021.4.05.8200, decidiu que “a concretização do valor a ser acautelado pelos imóveis ora indisponibilizados depende: do julgamento da ação penal (pagamento de propina); da conclusão das investigações pendentes e respectivas eventuais ações penais; da quantificação de eventuais penas de multa, o que implica o acautelamento do valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais); que há indisponibilidade na matrícula do imóvel realizada antes da penhora; que o edital de intimação do leilão é nulo; que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da realização do leilão judicial do imóvel constrito e, no mérito, a confirmação da liminar com a reforma da decisão recorrida. Em 10/10/2024, às 00h31, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024. Decido. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso) Por configurar mitigação do princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. No presente caso, a petição protocolada pelo agravante não contém pedido urgente, cuja falta de apreciação possa causar o perecimento do direito. Portanto, o presente caso não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 e no art. 4o da Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024, razão pela qual os autos devem ser encaminhados para regular apreciação pelo relator natural da causa, especialmente por não haver risco de perecimento do direito durante o estrito período de plantão judicial, uma vez que a 2a hasta pública se encerra apenas no fim da tarde do dia 10/10/2024, às 18h20, havendo tempo hábil para apreciação e para que seja proferida decisão pelo relator natural da causa. Ressalte-se, ainda, que o edital está publicado desde 12/09/2024 e que a decisão agravada, que indeferiu a impugnação ao leilão, foi proferida em 08/10/2024. Além disso, o suposto fato novo decorre de decisão proferida em 21/06/2024 pela 16a Vara Federal da Paraíba, nos autos do processo 0802413-77.2021.4.05.8200. Destarte, entendo que a urgência não surgiu no período do plantão, motivo que reforça a necessidade de que o pleito liminar seja apreciado pelo relator natural da causa. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido feito no presente agravo de instrumento por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos no horário regular ao Relator natural para apreciação da tutela de urgência requerida. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância